Tribunal: STF
Processo: ARE 917089
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.